Tribunal: STF
Processo: RE 69229
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
Militar. Anistia. Constitucionalidade, declarada pelo Supremo Tribunal, das letras "c" e "e" do art. 1º do Decreto legislativo nº 18, de 1961. Pedido de segurança, em consequência, deferido pelo Tribunal Federal de Recursos. Recurso extraordinário da União não conhecido, à míngua de seus pressupostos.